Tribunal: STF
Processo: ARE 1299113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA PARA O STJ. ART. 1.033 DO CPC. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPREENSÃO DA QUESTÃO COMO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO FEITO PELO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITBI). TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL REALIZADA POR INCORPORAÇÃO DE TOTALIDADE DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO. ART. 37, § 4º, DO CTN. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA PERMITIR NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I. Caso em exame



    1. Questão de ordem proposta a partir de consulta encaminhada pelo Superior Tribunal de Justiça com base no instituto da cooperação nacional (arts. 67 a 69 do CPC, em que aponta alteração de jurisprudência desta Corte sobre a natureza da questão em discussão nos autos.



    2. Recurso extraordinário remetido ao STJ para julgamento como recurso especial (Art. 1.033 do CPC). Devolução do feito ante a atual jurisprudência do STF que considera a matéria dos autos de índole constitucional.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em estabelecer se a alteração da jurisprudência do STF sobre o tema permite a reanálise do feito por esta Corte, mesmo após a remessa ao Superior Tribunal de Justiça com base no art. 1.033 do CPC.



    III. Razões de decidir



    4. Inicialmente, o STF entendia que a controvérsia sobre a tributação pelo ITBI em operações de incorporação dependia da interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. Posteriormente, a Segunda Turma do STF alterou sua orientação e passou a reconhecer a natureza constitucional da controvérsia, conforme decidido no ARE 1.360.715-AgR-segundo.



    6. A Primeira Turma do STF seguiu esse novo entendimento, permitindo a análise da matéria na via extraordinária e decidindo sobre o mérito da questão no ARE 1.456.874-AgR-segundo.



    7. A devolução dos autos ao STF pelo STJ ocorreu em atenção ao instituto da cooperação nacional, previsto nos arts. 67 a 69 do CPC, para solucionar a divergência sobre a competência para julgar a matéria, evitando decisões contraditórias entre os tribunais superiores.



    8. Considerando a ausência de julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, a falta de conteúdo terminativo na decisão desta Corte que encaminha feito para análise de outro Tribunal nos termos do art. 1.033 do CPC, e a clara alteração da orientação desta Corte sobre a natureza da questão em debate, torna-se possível nova análise do feito, com fundamento, sobretudo, no princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    9. Dado o contexto em que se encontra o processo, em que a última decisão desta Corte foi do colegiado, o trâmite deve ser retomado a partir da nova análise dos embargos de declaração.



    10. Considerando que a aplicação do art. 1.033 do CPC pressupõe a definição da natureza da matéria, viável o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconsiderar as decisões anteriores e submeter o recurso extraordinário a novo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Questão de ordem resolvida para permitir nova análise do feito, retomando o julgamento dos embargos de declaração e reconhecendo a omissão alegada para, acolhendo os aclaratórios com efeitos infringentes, reconsiderar a decisão monocrática e o acórdão embargado que identificaram a matéria como infraconstitucional, submetendo o extraordinário a novo julgamento.